Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO IMPEDITIVO. RECURSO PROVIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO READEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, LAD), requerendo a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, LAD), alegando primariedade técnica, ausência de comprovação de dedicação a atividades criminosas e inexistência de trânsito em julgado em outro processo mencionado pela sentença para afastar a causa de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de condenação definitiva em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a ausência de trânsito em julgado da sentença mencionada para afastar o tráfico privilegiado, considerando-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.139 (REsp 1.977.027/PR), que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da referida causa de diminuição, aplica-se a aludida causa de diminuição e procede-se ao redimensionamento da pena.
4. Redimensionamento da pena de multa de ofício, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário, cuja pena imposta é inferior a quatro anos, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.
6. Considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Pena de multa redimensionada de ofício.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5o, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CP, arts. 33, §2o, c, e 44.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 10.08.2022; TJDFT, Acórdão 1910822, Rel. Leila Arlanch, 22.08.2024.